Tribunal: TJDFT
Processo: 0702183-02.2022.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATERIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. Não há omissão quanto à alegação de causa madura se o acórdão embargado esclareceu ser “inviável o julgamento imediato do mérito se há pedido de produção de provas e o autor apresentou documentos sobre os quais os requeridos não foram intimados a se manifestar”.
2. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
3. Desnecessária a concessão de gratuidade de justiça se não há condenação em custas e honorários em razão do provimento do recurso.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.